Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010013-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR MARTINS HERNANDES - CPF: 403.240.528-04 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (APELANTE), MAITE PINHEDO HERNANDES - CPF: 989.624.001-97 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), ESPÓLIO DE DINÉIA PINHEDO HERNANDES - CPF: 138.940.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DINÉIA PINHEDO HERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 766 do CC, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OSMAR MARTINS HERNANDES E OUTRO(S), visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no. 1010013-71.2019.8.11.0041, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. E OUTRO(S), julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões de ID no 43545497 os recorrentes alegam que em momento algum houve má-fé ou omissão por parte da segurada no ato da contratação do respectivo seguro e sequer justificativa para a negativa da cobertura securitária.

Afirmam que as apeladas jamais se preocuparam em submeter ou solicitar à segurada exame prévio para certificar seu estado de saúde, sequer tendo esta contestado as informações prestadas pela
de cujus.
Apenas após o falecimento veio buscar informações médicas sobre a saúde da segurada.

Assegura serem descabidas a recusa da cobertura securitária prestamista e a continuidade de cobrança das parcelas do financiamento contratado pela
de cujus,
após o efetivo comunicado de óbito.

Por ser indevida a cobrança, afirmam terem direito à devolução em dobro das quantias pagas, conforme preconiza o art. 42 do CDC.

Asseveram que a situação de desconforto vivenciada são suficientes para dar ensejo à condenação das apeladas ao pagamento de danos morais.

Pugnam, deste modo, pela declaração de inexistência de saldo devedor referente ao financiamento da cédula de crédito bancário no 320725804, desde a data do óbito da segurada (23/05/2017), em decorrência de sua quitação pela cobertura securitária do Seguro Prestamista contratado no 118/53484071; que sejam os Requeridos/Apelados condenados, solidariamente, a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente e desembolsado até os dias de hoje, bem como ao pagamento dos danos morais.

Em contrarrazões de ID no 43546601, os apelados refutam,
in totum
, as alegações dos apelantes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso manejado comporta provimento.

Consta dos autos que a falecida Dinéia Pinhedo Hernandes celebrou com a apelada Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, o Contrato de Financiamento n.o 118/53484071, no valor de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), para pagamento em 48 prestações iguais de R$771,75 (setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), no qual foi contratado Prêmio/Seguro Prestamista por Morte.

O seguro oferecido pela recorrida cobria Morte Qualquer Causa, Invalidez Permanente Total por Acidente, Desemprego Involuntário e Incapacidade Física Temporária por Acidente.

Asseveram as recorrentes que, no momento da contratação (2016), a segurada declarou perfeitas condições de saúde pois não havia sido diagnosticada com nenhuma doença grave nos últimos anos, além de declarar ter ciência das condições gerais do contrato.

Assim, falecida a
de cujus
, realizada a abertura do inventário, a inventariante acionou o seguro, o qual tem se negado a cumprir o pactuado sob alegação de que a segurada possuía doença pré-existente, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Prosseguindo, entendo que se afigura legítima a negativa de cobertura securitária, pois a segurada tinha ciência do acometimento das enfermidades que a levaram a óbito, quais sejam, septicemia não especificada, neoplasia maligna secundária em pulmões e neoplasia de reto invasiva (ID 8314105).

Restou comprovado que a segurada, Sra. Dineia, já havia sido diagnosticado com câncer no reto em 15.05.2014, um das causas da sua morte, antes da vigência da apólice, no ano de 2016.

Nesse passo, dispõe o artigo 766,
caput
, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio,
perderá o direito à garantia,
além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

O fata previsto pelo art. 766 do CC, é justamente o que ocorreu no caso dos autos, sendo escorreita a perda do direito ao recebimento do seguro, em sendo a causa da morte, complicações decorrentes da doença preexistente.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Inaplicável o §11 do art. 85 em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020